Tribunal: TJSP
Processo: 2307454-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o ingresso da locatária do imóvel como assistente litisconsorcial. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, na condição de locatária, possui interesse jurídico para intervir na ação de desapropriação como assistente litisconsorcial, visando à inclusão do valor do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o ingresso da locatária do imóvel como assistente litisconsorcial. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, na condição de locatária, possui interesse jurídico para intervir na ação de desapropriação como assistente litisconsorcial, visando à inclusão do valor do fundo de comércio e de prejuízos suportados por força do ato expropriatório na indenização. A indenização pela perda do fundo de comércio, quando pleiteada por terceiro, locatário do imóvel expropriado, deve ser perseguida em demanda autônoma. Impossibilidade de veiculação da pretensão na ação de desapropriação. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não provido.